Tribunal: STJ
Processo: 0011832-45.2023.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935564 - PE(2025/0173574-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAURO HENRIQUE DO NASCIMENTO E SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ FABIO GONCALVES DA SILVA FALCAO - PE028362
JEFFERSON SANTANA DE OLIVEIRA - PE053726
ANA PATRICIA DE BARROS LUCENA FALCAO - PE022620
EMBARGADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 20f63ea0-ad44-44ea-aa95-0f540c36fe67

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935564 - PE (2025/0173574-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAURO HENRIQUE DO NASCIMENTO E SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ FABIO GONCALVES DA SILVA FALCAO - PE028362
JEFFERSON SANTANA DE OLIVEIRA - PE053726
ANA PATRICIA DE BARROS LUCENA FALCAO - PE022620
EMBARGADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios (fls. 321-326) opostos por MAURO
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim
HENRIQUE DO NASCIMENTO E SILVA
ementado (fls. 308):
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DEINSTRUMENTO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
DEVIDAMENTEFUNDAMENTADO.
TUTELA
PROVISÓRIA.
TUTELA
PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DA VIOLAÇÃO AO DO SÚMULA N. 735/STF.
CPC/15 CARACTERIZADA. REFORMAL PARCIAL DO
ART. 1.026
ACÓRDÃO PARAEXCLUIR A MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DOS
EMBARGOSDE DECLARAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EMPARTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTEPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, uma vez que
o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente
a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte
Documento eletrônico VDA53618986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:13
Código de Controle do Documento: e91cb84a-d452-44be-a12b-9f548ccb4ff1

2. A jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento firmado pelo
STF na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio,
recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela.
3. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de
prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los
de protelatórios; daí que, em conformidade com a deve ser Súmula 98/STJ,
afastada a multa aplicada pelo Tribunal local.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a violação ao do
CPC/15 e excluir a multa aplicada no julgamento dos embargos de
art. 1.026
declaração."

Em suas razões, MAURO HENRIQUE DO NASCIMENTO E SILVA alega que "há
clara omissão ou erro material no v. acórdão, data máxima vênia, tendo em vista que, da leitura
do recurso especial Fls. 223/236 a principal matéria, controvérsia trazida a esta Corte, Não foi o
deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, MAS, SIM, a VIOLAÇÃO ao
do
art. 351
CPC e a NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (agravada) no primeiro grau, que
excluiu o banco Pan da lide, SEM OPORTUNIZAR o direito ao contraditório (Réplica do
" (fls. 322 - destaques no original).
:
Autor), se não vejamos
Assevera, ainda, que "NÃO HOUVE NENHUMA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA
CONTROVÉRSIA 5.3 VIOLAÇÃO AO
DO CPC, mesmo sendo suscita como
ART. 341
principal argumento no recurso especial, que em NADA TRATA SOBRE TUTELA DE
(fls. 323 - destaques no original).
URGÊNCIA"
Aduz, ainda, que "é necessário seja sanada a apontada omissão/erro material, para
julgamento de todas as controvérsias do recurso especial, principalmente sobre a violação ao
" (fls. 325).
do CPC, por ser medida de justiça
art. 341
Devidamente intimado, BANCO PAN S/A apresentou impugnação às fls. 331-333,
sustentando a inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls.
312-316):
"Inicialmente, rejeita-se a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do
CPC/15, uma vez que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ-
PE) analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes
robusta e devida fundamentação. Impende salientar que a remansosa
jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida
Documento eletrônico VDA53618986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:13
Código de Controle do Documento: e91cb84a-d452-44be-a12b-9f548ccb4ff1

e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse
sentido, destacam-se os recentes julgados:
'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE
FAMÍLIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS
CONCLUSÕES. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, § 1o do
CPC, quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
embora sem acolher a tese do insurgente.
(...)
7. Agravo interno desprovido.'
(AgInt no
relator
REsp n. 2.038.626/PR,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
DE NORONHA
12/2/2025,
– g. n.)
17/2/2025
(...)

No tocante à matéria referente à tutela provisória, o apelo não merece
conhecimento.
No caso, o eg. TJ-PE concluiu pela ausência dos requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência pretendida pelo ora Agravante para suspender
o pagamento de financiamento de automóvel. É o que se infe re da leitura do
seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls. 178-180):
"É importante destacar que as mudanças advindas com o novo
regramento processual não introduziram alterações relevantes quanto
aos requisitos específicos para concessão da tutela provisória de
urgência antecipada.
A concessão da tutela provisória de urgência exige, imperiosamente,
a presença da probabilidade do direito, o perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação (periculum in mora) e, finalmente, a reversibilidade
dos efeitos do ato concessivo (arts. 300 e 303, do NCPC).
Nesse esteio, e em análise à pretensão de tutela provisória da parte
agravante, urge anotar que se vislumbram presentes os pressupostos
autorizativos da antecipação requerida.
Sem maiores delongas, o pedido de tutela de urgência, no sentido de
determinar a suspensão dos pagamentos do financiamento não
merecem prosperar.
Uma vez reconhecida a ilegitimidade da instituição bancária, não há
que se falar em suspensão dos pagamentos, eis que a existência de
eventual vício oculto é de responsabilidade da vendedora.
(...)
Compulsando os autos, verifico que o veículo em comento fora
reprovado na vistoria do Detran por apresentar falha no hodômetro, o
que já é um indício de irregularidade desde a compra.
O segundo ponto diz respeito ao defeito de calço hidráulico
apresentado no veículo, que se trata de problema grave e que não se
origina em curto espaço, fazendo presumir que o funcionamento do motor
já estaria comprometido desde a aquisição.
Ademais, a própria loja ré é quem assina a proposta de seguro
contratado pelo agravante para cobertura de motor e câmbio por um
ano, seguro este que, quando acionado, negou a cobertura pela falha no
hodômetro não corrigida pela própria loja.
O fumus boni iuris é ratificado pelos documentos juntados nos autos
sobre a existência de vício oculto e há verossimilhança nas alegações do
agravado quanto à tentativa de solução junto à loja ré e sua necessidade
de prover o seu sustento como motorista de aplicativo.
Documento eletrônico VDA53618986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:13
Código de Controle do Documento: e91cb84a-d452-44be-a12b-9f548ccb4ff1

É inegável, por outro lado, a existência de risco de dano irreparável
ou de difícil reparação, mormente em face da situação em que se
encontra a parte agravante, tendo investido os poucos recursos que
dispunha para comprar o veículo, sem que este funcione
adequadamente para propiciar a renda pretendida, e ainda sob o risco
de ver seu bem apreendido por falta de pagamento.
Quanto à irreversibilidade da medida, o interesse porventura lesado
pela medida liminar desfavorável à recorrida será, tão somente, de
natureza econômica, a parte recorrida poderá, ad futurum, acaso
vencedora no mérito da demanda originária, buscar o ressarcimento de
eventuais perdas.
A manutenção do valor da causa pelo magistrado de primeiro grau
não merece reforma, eis que o valor do proveito econômico corresponde
aos danos morais e materiais indicados pelo autor.
Mister destacar, por oportuno, a frustração da diligência para
apresentar contrarrazões, a desnecessidade de intimar novamente a parte
agravada para contrarrazoar. Com efeito, não se descura a esta relatoria
a dicção do
do Código de Processo Civil[1]. Não obstante, com
art. 10
amparo na teoria do contraditório inútil ou infrutífero, verifica-se patente
esterilidade na aplicação citado dispositivo nos casos de manifesta
impossibilidade de se alterar o quadro delineado com a ouvida da parte.
Trago a lume, por oportuno, o magistério de MOUZALAS,
ALBUQUERQUE e MADRUGA, in verbis:

(...) O contraditório é uma garantia processual que
visa a escudar as partes durante todo o iter processual
contra eventuais abusos, não havendo sentido útil na
sua ativação, nos casos em que a decisão favoreça a
parte que não participou do contraditório. Nessa
perspectiva, apresenta-se a teoria do contraditório
inútil ou infrutífero, ao acentuar que a dispensa do
contraditório em desfavor da parte vencedora não
pode ensejar a decretação de invalidade de atos
processuais. (...)[2] (grifei)

Tenha-se em mente que, a par do contraditório, o ordenamento
jurídico consagra os princípios constitucionais da eficiência e razoável
duração do processo, cuja observância se faz premente.
No mesmo sentido, o Enunciado no 03 do ENFAM: “É desnecessário
ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução
da causa.”
Ante as seguidas diligências frustradas, e julgado o recurso, indefiro a
petição de ID 31861593, cabendo à parte agravante diligenciar junto ao
juízo de origem o cumprimento da decisão.
Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, para reformar a decisão guerreada, nos termos da liminar
(g. n.)
."
de ID 28639812 deferida neste recurso

Com efeito, a jurisprudência do eg. STJ, em consonância com o
entendimento firmado pelo col. STF na Súmula 735, consolidou-se no sentido de
ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre
pedido de antecipação de tutela. . Em tais hipóteses, admitindo-se, tão-somente,
discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam a
tutela de urgência, os quais, no caso, sequer foram apontados como violados.
Nessa linha de intelecção, confiram-se os recentes precedentes:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
Documento eletrônico VDA53618986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:13
Código de Controle do Documento: e91cb84a-d452-44be-a12b-9f548ccb4ff1

CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TUTELA DE
URGÊNCIA. REQUISITOS. SÚMULA N. 735 DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de
recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão
que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se
tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente,
o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.000.897/PA,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
27/5/2024,
- g. n.)
29/5/2024
(...)

Noutro giro, o apelo merece prosperar no tocante à afronta ao art. 1.026,
§2o, do CPC/15.
Com efeito, a referida norma dispõe que, "quando manifestamente
protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
".
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
A condenação prevista no citado dispositivo legal pressupõe que os
embargos de declaração sejam manifestamente protelatórios, sendo que a
aplicação da multa será cabível quando houver notório propósito de protelar a
solução da demanda e a duração do processo.
Efetivamente, na esteira dos precedentes desta Corte, os aclaratórios que
objetivam prequestionar as matérias a serem submetidas às instâncias
extraordinárias não se revestem de caráter procrastinatório, devendo ser
afastada a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil (
art. 1.026,
.
Súmula 98/STJ)
Nessa linha de intelecção, destacam-se os recentes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU.
(...)
2. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de
prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a
aplicação da multa prevista no
§2o, do
nos termos
art. 1.026,
CPC/2015,
da Súmula 98 do STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa do art. 1.026,
§2o, do
"
CPC/2015.
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.000.528/MG,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
2/5/2022,
6/5/2022
(...)

Na hipótese dos autos, foram opostos apenas um embargos de declaração
(fls. 193-197); logo, tal recurso não deve ser considerado como
procrastinatório, sendo,
, indevida a aplicação da multa do
data venia
art. 1.026,
§ 2o, do CPC/15.
Com estas considerações, o apelo nobre merece prosperar quanto à violação
ao
§2o, do CPC/15, para afastar a multa aplicada pelo eg. Tribunal
art. 1.026,
Local.
Documento eletrônico VDA53618986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:13
Código de Controle do Documento: e91cb84a-d452-44be-a12b-9f548ccb4ff1

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para excluir a multa
aplicada no julgamento dos embargos de declaração."

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer em rejeitar a alegada violação ao art. 489
e 1.022 do CPC/15; deu provimento ao apelo para reconhecer a violação ao
do CPC/15 e
art. 1.026
excluiu a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração; e, quanto à tutela provisória,
assentou que o apelo esbarra na

Súmula n. 735/STF.
Dessarte, a incidência tal súmula obsta o conhecimento do apelo nobre no tocante à
concessão da tutela de urgência, bem como do
do CPC/15. Assim sendo, não resta
art. 341
configurada a alegada omissão, pois é inviável avançar na análise do capítulo de recurso,
quando, nessa parte, não foi conhecido.
Nessa linha de intelecção, destacam-se:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO
DA PARTE EMBARGANTE. MULTA PREVISTA NO
§ 2o, do CPC.
ART. 1.026,
INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. MESMO GRAU
DE JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art.
1.022 do
.
CPC/2015)
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar
questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Não cabe a análise de mérito do recurso que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade. (...)
6. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.260.969/SP,
MINISTRO JOÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
OTÁVIO DE NORONHA
14/8/2023,
- g. n.)
16/8/2023

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INOCORRÊNCIA. ÓDICE
DE ADMISSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DE ANÁLISE DOS DEMAIS
ARGUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O embargante sequer ataca os termos da decisão monocrática de fls. 841-
844, mas sim o deslinde da causa contido nos fundamentos do acórdão
recorrido, não restando caracterizada a omissão.
2. Opostos óbices de admissibilidade para o conhecimento do agravo interno,
não perfaz qualquer omissão a eventual não analise em particular de algum
dos argumentos jurídicos constantes das razões de recurso, relativas ao seu
mérito, cujo exame resultou evidentemente prejudicado diante da
inviabilidade formal ora atacada.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.650.081/ES,
MINISTRO LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
SALOMÃO
29/3/2022,
4/4/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA53618986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:13
Código de Controle do Documento: e91cb84a-d452-44be-a12b-9f548ccb4ff1

SERVIÇOS INFORMATIZADOS PELA INSTITUIÇÃO AGRAVADA. EMISSÃO
DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DOS
ALUNOS DOS INSTITUTOS AGRAVANTES. SEGUNDO AGRAVO INTERNO.
NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO
RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SOLUÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES AO LITÍGIO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO EXAME DO RECURSO DE
APELAÇÃO.
DEMAIS
TÓPICOS
DO
RECURSO
ESPECIAL
PREJUDICADOS. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE VULNERABILIDADE. VALORAÇÃO
DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. (...)
5. 'A apreciação do mérito do recurso especial decorre, naturalmente, do
implícito reconhecimento de que todos os requisitos de admissibilidade
recursal foram observados, não se fazendo presente, propriamente, omissão,
contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo com o desfecho dado
à causa por esta Turma julgadora, o que refoge, a toda evidência, do perfil
integrativo dos embargos de declaração' (EDcl no REsp n. 1.758.746/GO,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
.
18/2/2019,
21/2/2019) (...)
9. Agravo interno de fls. 1.288/1.350 (e-STJ ? Petição n. 00348946/2020) a que
se nega provimento e agravo interno de fls. 1.353/1.419 (e-STJ ? Petição n.
00357943/2020) não conhecido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 615.888/SP,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
14/9/2020,
- g. n.)
22/9/2020

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO . INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese
em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
2. Não se configura omissão pela falta de análise do mérito recursal na
hipótese em que o reclamo não ultrapassa o conhecimento, uma vez que a
decisão sobre o mérito é incompatível com a o não conhecimento do recurso.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.201.388/PE,
MINISTRO MARCO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
BUZZI
18/9/2018,
27/9/2018

Outrossim, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da
inadmissibilidade dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de
seu cabimento, notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do
julgamento, por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
Documento eletrônico VDA53618986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:13
Código de Controle do Documento: e91cb84a-d452-44be-a12b-9f548ccb4ff1

fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
- g. n.)
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
- g. n.)
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
- g. n.)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53618986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:13
Código de Controle do Documento: e91cb84a-d452-44be-a12b-9f548ccb4ff1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.935.564 / PE
Número Registro: 2025/0173574-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080698120238172001
00118324520238179000
118324520238179000
11832452023817900000080698120238172001 80698120238172001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURO HENRIQUE DO NASCIMENTO E SILVA
ADVOGADOS : LUIZ FABIO GONCALVES DA SILVA FALCAO - PE028362
JEFFERSON SANTANA DE OLIVEIRA - PE053726
ANA PATRICIA DE BARROS LUCENA FALCAO - PE022620
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURO HENRIQUE DO NASCIMENTO E SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ FABIO GONCALVES DA SILVA FALCAO - PE028362
JEFFERSON SANTANA DE OLIVEIRA - PE053726
ANA PATRICIA DE BARROS LUCENA FALCAO - PE022620
EMBARGADO : BANCO PAN S.A.
Documento eletrônico VDA54011340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:09
Código de Controle do Documento: 91e1a52a-3c2e-43e9-8a3c-8b9d92620988

ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:09
Código de Controle do Documento: 91e1a52a-3c2e-43e9-8a3c-8b9d92620988